Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DO LOCADOR. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 11.079,20 (onze mil e setenta e nove reais e vinte centavos), a título de multa contratual, em razão de rescisão antecipada de contrato de locação de imóvel.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 76635663.
3. Na origem, narram os autores que celebraram com o requerido contrato de locação de imóvel residencial por prazo determinado (03/11/2021 a 02/11/2024). No entanto, afirmam que o requerido deixou o imóvel no dia 23/10/2023, um ano antes do seu término do contrato, o que acarretaria a obrigação de arcar com a multa por infringência contratual, prevista na “CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA”, eis que não teria cumprido a obrigação de comunicação prévia por escrito, da intenção de deixar o imóvel, com antecedência mínima de 30 dias, conforme “CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA”.
4. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a inaplicabilidade da multa contratual, sob fundamento de que a conduta dos autores/locadores, manifestada na intenção de venda do imóvel, configurou denúncia tácita da relação locatícia, o que afastaria a incidência da multa.
5. A sentença contém relato dos fatos, exposição das razões de convencimento e indicação dos dispositivos legais aplicáveis, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC. Ainda que a parte discorde da solução adotada, a motivação encontra-se presente e suficiente para permitir o controle recursal. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
6. É incontroverso nos autos que o requerido/recorrente firmou contrato de locação com os autores/recorridos, pelo período de 03/11/2021 até 02/11/2024 (ID 76634777, pág. 14 a 22), contudo, houve rescisão antecipada em 23/10/2023.
7. O artigo 4o da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, todavia, o locatário poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.
8. No caso em exame, no contrato de locação celebrado entre as partes constou a “CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA”, que exigia comunicação prévia por escrito com antecedência mínima de 30 dias, em caso de desocupação antecipada do imóvel locado, para que o locatário ficasse isento da multa contratual. Por sua vez, a “CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA” previa multa equivalente a três meses de aluguel por infringência de qualquer das cláusulas estipuladas no contrato.
9. Padece de comprovação probatória a alegação de recorrente de que a intenção de venda do imóvel pelos locadores teria implicado denúncia tácita do contrato, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, II, do CPC. Outrossim, ainda que houvesse intenção de venda do imóvel pelos locadores, a relação locatícia em vigência só seria extinta se houvesse manifestação do novo adquirente pela retomada do bem (art. 8o da Lei 8.245/91), que não é o caso dos autos.
10. No ponto, havendo previsão contratual, não comprovada a culpa dos locadores e ocorrida a rescisão por iniciativa do locatário, antes do prazo estabelecido em contrato, é devido o pagamento da multa contratual por rescisão antecipada, não merecendo reparos à sentença de origem que julgou pela procedência dos pedidos iniciais.
11. Do prequestionamento. Não se mostra necessário fazer manifestação específica sobre os artigos de lei elencados, cabendo ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.